Tribunal: TJBA
Processo: 8013468-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013468-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGADO/AGRAVANTE: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

EMBARGANTE/AGRAVADO: REGINALDO PEREIRA DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
UBIRAJARA GONDIM DE BRITO AVILA, MATHEUS SILVA SOUZA, MURILO ANDRADE SANTOS, GABRIELA BRITO SANTOS, RAPHAEL PINHEIRO CARDOSO

*** E

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZATÓRIA. APÓLICE SECURITÁRIA. DECISÃO COLEGIADA
EXTRA PETITA
. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO AUSENTE. ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do CPC, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser interna à decisão, caracterizando antagonismo lógico entre fundamentos e conclusão. Inexiste tal vício quando a discordância se refere à interpretação jurídica conferida pelo julgador.

III - Inexiste julgamento extra petita na decisão que, ao interpretar os fundamentos jurídicos do pedido recursal, aplica entendimento jurisprudencial consolidado acerca da natureza da verba pleiteada (pensão), enquadrando-a como dano material e não como dano corporal.

IV - A conclusão de que a pensão indenizatória deve ser alocada na cobertura RCF – Danos Materiais decorre do exercício regular da atividade jurisdicional, observados os limites da causa e o princípio
iura novit curia
, inexistindo contradição ou desconformidade com o pedido formulado no recurso.

V - A alegação de violação aos arts. 141 e 492 do CPC não prospera quando a decisão se mantém estritamente nos contornos fáticos e jurídicos da lide recursal, sem concessão de objeto diverso ou além do requerido.

EMBARGOS REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração opostos no Agravo de Instrumento de n.º 8013468-40.2024.8.05.0000,
em que figuram como
Embargante
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS e como
Embargado
REGINALDO PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA